Tribunal: TJBA
Processo: 8000433-13.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8000433-13.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RAIMUNDA FRANCINETE BRASIL ALEXANDRE NEVES

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CIVIL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA NA IMPLANTAÇÃO DAS REFERÊNCIAS IV E V DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP) EM PENSÃO MILITAR. NATUREZA GENÉRICA DA VANTAGEM. PRINCÍPIO DA PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO AFASTANDO DECADÊNCIA. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS RETROATIVAS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por pensionista de ex-servidor militar falecido em 16/10/2006, perante o Secretário da Administração do Estado da Bahia, objetivando a implementação imediata das referências IV e V da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) em seu benefício previdenciário, com o pagamento das diferenças retroativas correspondentes à omissão da Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pensionista faz jus, de forma líquida e certa, à implantação das referências IV e V da GAP em seu provento de pensão, em razão (i) da natureza genérica da gratificação; (ii) do princípio constitucional da paridade remuneratória; e (iii) da manutenção de relação de trato sucessivo que impede a aplicação da decadência quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Emenda Constitucional nº 41/2003, art. 7º, e o Estatuto dos Policiais Militares (Lei nº 7.990/2001), art. 121, consagram a paridade remuneratória, impondo à Administração Pública o dever de estender aos inativos e pensionistas as mesmas vantagens concedidas aos ativos.

A GAP possui natureza genérica, aplicável de forma automática e uniforme a toda a categoria, de modo que sua majoração atinge indistintamente ativos, inativos e pensionistas, sob pena de violação ao princípio da isonomia.

A omissão na implantação das referências IV e V configura relação de trato sucessivo, renovada mensalmente, afastando a decadência quinquenal prevista no art. 54 da Lei nº 9.784/1999, e autorizando o mandado de segurança para preservação de direito líquido e certo.

Determinar o pagamento das diferenças retroativas não ofende a Súmula Vinculante nº 37 nem a Lei de Responsabilidade Fiscal, pois não haverá criação de nova despesa, apenas o cumprimento de obrigação já prevista em norma jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida, determinando-se a implantação das referências IV e V da GAP no benefício de pensão da impetrante e o pagamento das diferenças retroativas devidas.

Teses de julgamento

A Gratificação de Atividade Policial Militar, por sua natureza genérica, é devida aos pensionistas na mesma extensão aplicada aos ativos e inativos, em observância ao princípio da paridade remuneratória.

A inércia administrativa na concessão de vantagem de trato sucessivo impede a incidência da decadência quinquenal e legitima o uso do mandado de segurança para assegurar direito líquido e certo.

O pagamento de diferenças retroativas não implica inovações orçamentárias, mas o cumprimento de obrigação legal preexistente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX e LXX; EC nº 41/2003, art. 7º; Lei nº 7.990/2001, art. 121; Lei nº 9.784/1999, art. 54; Lei Estadual nº 12.566/2012, arts. 3º a 8º.

Jurisprudência relevante citada
:
– TJBA, MS nº 8021710-56.2022.8.05.0000, Rel. Des. Manuel C. B. Araújo, j. 15.09.2022;
– TJBA, MS nº 8027995-07.2018.8.05.0000, Rel. Maurício Kertzman Szporer, Pub. 05.11.2019.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

REJEITAR AS PRELIMINARES, E NO MÉRITO CONCEDER A SEGURANÇA
,
na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA